Tribunal: TJMT
Processo: 1028692-80.2023.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028692-80.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCISCO AMARILDO MARINHO BARBOSA - CPF: 292.703.161-49 (APELADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO ESSENCIAL PELO CONSUMIDOR. PAGAMENTO FRACIONADO DA ENTRADA. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais, formulados por consumidor que celebrou acordo extrajudicial de renegociação de dívida, mas quitou o valor da entrada de forma fracionada, em três pagamentos distintos, contrariando condição expressa da proposta, que exigia lançamento único em data única.

II. Questão em discussão

2.. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação, por não ter enfrentado o argumento relativo à essencialidade do pagamento da entrada em lançamento único; (ii) saber se a exigência do lançamento único constituía condição legítima integrante da proposta de renegociação ou mera limitação sistêmica oponível ao consumidor; e (iii) saber se, não efetivado o acordo por inobservância do consumidor, a manutenção da inscrição nos cadastros restritivos caracteriza ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3.. A sentença não é nula: o dever constitucional de fundamentação, assentado no Tema 339 do STF, exige motivação suficiente, mas não o exame pormenorizado de cada argumento das partes, tendo o juízo de origem fundamentado adequadamente o decisum.

4.. A exigência de pagamento da entrada em lançamento único não configurava limitação sistêmica arbitrária, mas condição integrante da estrutura da proposta de renegociação, necessária à identificação e ao processamento da operação, cuja inobservância pelo consumidor impediu a formalização do acordo.

5.. A boa-fé objetiva irradia deveres de cooperação e observância das condições livremente assumidas a ambos os contratantes; não demonstrada conduta ilícita da instituição financeira, a inscrição restritiva decorreu da subsistência do débito originário, que permaneceu exigível ante a não efetivação da renegociação.

6.. Ausente a ilicitude da conduta do credor, ficam afastados o dano moral presumido e a teoria do desvio produtivo do consumidor, cuja aplicação pressupõe falha imputável ao fornecedor.

IV. Dispositivo e tese

7.. Recurso provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

"1. A exigência de pagamento da entrada em lançamento único, expressamente prevista em proposta de renegociação bancária, constitui condição essencial do negócio jurídico, cuja inobservância pelo consumidor impede a formalização do acordo e legitima a manutenção do débito e da respectiva inscrição restritiva. 2. Não caracteriza ato ilícito a manutenção de inscrição em cadastro de inadimplentes fundada em débito exigível, afastando-se o dever de indenizar por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, § 3º, II; CC, arts. 188, I, e 422; CPC, arts. 489, § 1º, IV, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.06.2010 (Tema 339); STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 385; TJMT, Apelação Cível n. 1079517-91.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, pub. 05.11.2025; TJMT, Agravo Regimental Cível n. 1002869-85.2023.8.11.0015, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 14.04.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por
FRANCISCO AMARILDO MARINHO BARBOSA
, julgou procedentes os pedidos iniciais para: a) confirmar a tutela de urgência, determinando a baixa da negativação sob pena de multa; b) validar o acordo extrajudicial, considerando quitada a entrada de R$ 5.643,02; c) determinar o parcelamento do saldo remanescente em 23 vezes; e d) condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos de custas e honorários sucumbenciais de 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o Banco Do Brasil S.A. argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil. Sustenta que o Juízo
a quo
não enfrentou o argumento de que a não efetivação do acordo decorreu da inobservância de condição essencial da oferta, consistente no pagamento integral da entrada em parcela única. Afirma que a decisão limitou-se a classificar o óbice como “limitação sistêmica”, sem analisar a legalidade da condição estabelecida.

No mérito, defende o exercício regular de direito e a culpa exclusiva do consumidor, com fundamento no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Aduz que
“a renegociação não foi efetivada por culpa exclusiva do consumidor, que não cumpriu a condição de pagar o valor da entrada em parcela única, tendo realizado o pagamento de forma fracionada, o que impediu o processamento sistêmico do acordo”.

Argumenta que tal requisito não é abusivo, mas constitui necessidade operacional destinada a distinguir a entrada de mera amortização do saldo devedor, em suas palavras
“o Apelado, ao realizar três pagamentos fracionados em datas distintas, descumpriu termo essencial da oferta que ele próprio aceitou. O sistema, corretamente, não processou o parcelamento, pois a condição pactuada não foi atendida. A instituição financeira não pode ser responsabilizada por uma falha que não cometeu.”

Sustenta, outrossim, a inexistência de danos morais, classificando o episódio como mero aborrecimento decorrente de descumprimento contratual, e ressalta que a negativação era legítima diante da existência de dívida pendente. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório para valor não superior a R$ 1.000,00, bem como pela redução dos honorários advocatícios para o percentual de 10%.

O preparo recursal foi devidamente recolhido (ID 370684867).

Em sede de contrarrazões e contrarrazões retificadas, o apelado Francisco Amarildo Marinho Barbosa refuta as teses recursais. Argumenta que agiu de absoluta boa-fé e que a recusa do banco é injustificada, uma vez que o valor integral da entrada foi quitado dentro do prazo estipulado. Aduz que o consumidor não pode ser penalizado por limitações tecnológicas ou operacionais do fornecedor.

Assevera que
“o que se provou em primeiro grau, nesta ação julgada procedente, é que o banco não cumpriu o acordo entabulado entre as partes, o qual foi integralmente observado pelo recorrido, ora apelado”.
Ao final, requer a manutenção integral da sentença e a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por
FRANCISCO AMARILDO MARINHO BARBOSA
, julgou procedentes os pedidos iniciais para: a) confirmar a tutela de urgência, determinando a baixa da negativação sob pena de multa; b) validar o acordo extrajudicial, considerando quitada a entrada de R$ 5.643,02; c) determinar o parcelamento do saldo remanescente em 23 vezes; e d) condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos de custas e honorários sucumbenciais de 15% sobre o valor da condenação.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o preparo regular, conheço do recurso de apelação, que recebo em ambos os efeitos, nos termos do art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil.

Infere-se dos autos que a parte autora narra, em síntese, ser titular de cartão de crédito junto à instituição financeira ré (Ourocard Elo) e que incorreu em inadimplência, circunstância que resultou na inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, em razão de débito no valor de R$ 27.581,87.

Aduz que, com o intuito de regularizar sua situação financeira, celebrou acordo extrajudicial com o banco réu em janeiro de 2023, cujas condições consistiam no pagamento de uma entrada no valor de R$ 5.643,02 (cinco mil, seiscentos e quarenta e três reais e dois centavos), permanecendo o saldo remanescente a ser quitado em 23 (vinte e três) parcelas mensais de R$ 3.195,21.

Sustenta que efetuou o pagamento integral do valor estipulado a título de entrada, embora de forma fracionada, por meio de três operações distintas realizadas no mês de janeiro de 2023, acreditando ter formalizado a renegociação. Contudo, afirma ter sido surpreendido com a manutenção da cobrança do débito integral e da restrição creditícia, sob a justificativa apresentada pela instituição financeira de que o sistema não processou o acordo em razão de a entrada não ter sido paga em lançamento único.

Alega falha na prestação do serviço, violação ao dever de informação e aos princípios da boa-fé objetiva, bem como a ocorrência de danos morais, especialmente sob a ótica da teoria do desvio produtivo do consumidor, diante das infrutíferas tentativas de resolução administrativa por meio do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) e da Ouvidoria.

Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência para determinar a exclusão da restrição creditícia; a confirmação da medida, a fim de compelir o réu a cumprir o acordo nos termos ofertados, com o reconhecimento da entrada já quitada; e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Devidamente citado, o réu
BANCO DO BRASIL S.A.
apresentou contestação (Id. 135690957). Em sede preliminar, sustentou a regularidade de sua conduta. No mérito, defendeu a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor, ao argumento de que as regras para formalização do acordo exigiam o pagamento integral do sinal em parcela única e em uma única data, a fim de possibilitar a validação da novação da dívida pelo sistema operacional da instituição financeira.

Alegou que, ao realizar o pagamento de forma fracionada, o autor não observou as condições da proposta apresentada, de modo que os valores pagos foram considerados mera amortização do saldo devedor originário, circunstância que legitimaria a manutenção da inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em razão do saldo remanescente inadimplido. Por fim, refutou a ocorrência de danos morais e pugnou pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.

O juízo a quo julgou procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“[...] Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados por FRANCISCO AMARILDO MARINHO BARBOSA em face de BANCO DO BRASIL S.A., resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1.
CONFIRMAR e TORNAR DEFINITIVA
a tutela de urgência, determinando a imediata baixa/exclusão definitiva do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, etc.) referente aos débitos discutidos nestes autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00.

2.
DETERMINAR
que o réu proceda ao cumprimento forçado do acordo extrajudicial entabulado, considerando como
VÁLIDO E QUITADO
o valor de R$ 5.643,02 a título de entrada. Deverá o réu emitir os boletos ou providenciar a forma de pagamento para as 23 (vinte e três) parcelas remanescentes de R$ 3.195,21 (ou valor recalculado sem juros de mora/multa pelo período em que o banco recusou o recebimento), com vencimento da primeira parcela a ser fixado para 30 (trinta) dias após o trânsito em julgado ou cumprimento desta decisão, vedada a cobrança de encargos moratórios decorrentes da própria recusa do banco durante o curso do processo.

3.
CONDENAR
o réu ao pagamento de indenização por
DANOS MORAIS
ao autor, no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (tratando-se de responsabilidade contratual).

4. Em razão da sucumbência,
CONDENO
a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da parte autora, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação (soma da indenização + proveito econômico obtido com a validação do acordo), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço e a complexidade da causa. [...]”

Pois bem.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A instituição financeira sustenta a nulidade do decisum recorrido ao argumento de que houve omissão quanto à tese da essencialidade do "lançamento único" para a validade do negócio jurídico.

Sobre o tema, ensina ALEXANDRE DE MORAES:

“(...) A fundamentação constitui pressuposto de legitimidade das decisões judiciais. A fundamentação dos atos decisórios qualificase como pressuposto constitucional de validade e eficácia das decisões emanadas do Poder Judiciário. A inobservância do dever imposto pelo art. 93, IX, da
Carta Política
, precisamente por traduzir grave transgressão de natureza constitucional, afeta a legitimidade jurídica do ato decisório e gera, de maneira irremissível, a consequente nulidade do pronunciamento judicial”.
(Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, São Paulo -Ed. Saraiva, 2003, p. 1294.)

Nesse contexto, não há falar em violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, uma vez que a decisão recorrida apresentou fundamentação suficiente para demonstrar o raciocínio jurídico adotado pelo juízo de origem.

Ademais, em análise detida da sentença, verifico que a magistrada a quo enfrentou o tema de forma exaustiva ao consignar que as limitações tecnológicas do fornecedor não podem ser opostas ao consumidor que cumpre a substância da obrigação.

Com efeito, no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), o STF concluiu que a Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Confira-se a ementa do julgado:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário ( CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n.)

Portanto, não há falar em violação ao artigo 489, § 1º, IV, do CPC, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar suscitada.

- DO MÉRITO

Adentrando ao cerne da lide, impende registrar que a relação jurídica em apreço é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme cristalizado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto normativo, a responsabilidade do fornecedor assume feição objetiva, decorrente dos riscos inerentes à atividade que desenvolve, razão pela qual sua exoneração somente se opera mediante demonstração cabal de alguma das hipóteses excepcionais previstas no art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, entre elas a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A controvérsia recursal cinge-se à legitimidade da recusa da instituição financeira em efetivar o acordo de renegociação celebrado entre as partes, sob o fundamento de que o
valor ajustado a título de entrada, embora integralmente quitado e dentro do prazo estipulado, foi adimplido por meio de lançamentos fracionados
.

Inicialmente, cumpre assentar que a correta
reconstrução do quadro fátic
o constitui etapa indispensável à adequada prestação jurisdicional, porquanto a qualificação jurídica dos fatos pressupõe sua precisa compreensão. Sob essa ótica, o exame do acervo probatório constante dos autos
recomenda uma nova apreciação das circunstâncias da causa
, na medida em que a análise conjunta dos elementos produzidos pelas partes autoriza conclusão diversa acerca dos fatos relevantes para a solução da controvérsia.

Com efeito, o exame minucioso do acervo documental constante dos autos, constituído, em grande medida, por documentos apresentados pelo próprio apelado com a petição inicial, evidencia
circunstâncias fáticas relevantes que repercutem diretamente na adequada qualificação jurídica da controvérsia.
Tais elementos, quando considerados de forma integrada e contextualizada,
conduzem a uma compreensão distinta dos fatos juridicamente relevantes para a solução da demanda.

Nesse contexto, impõe-se a
reconstrução da sequência dos acontecimentos a partir dos elementos probatórios produzidos nos autos,
de modo a permitir o correto enquadramento da matéria submetida a julgamento, o que passa a ser feito em ordem cronológica e sistemática.

Depreende-se dos autos que, em
janeiro de 2022
, as partes já haviam celebrado uma primeira renegociação, consistente no pagamento de uma entrada de R$ 1.071,07 e mais 120 parcelas de R$ 737,78, referentes ao Cartão Ourocard Elo, contrato n. 95472616 — fato este documentado pela própria resposta administrativa do SAC do banco, juntada pelo autor à petição inicial (Id. 370665866).

Referido acordo, entretanto,
não esgotou a relação obrigacional existente entre as partes
. Com efeito, a correspondência administrativa acostada aos autos evidencia que,
a partir de 20/09/2022, novos lançamentos passaram a incidir sobre a fatura do cartão de crédito
, indicando a retomada da utilização do produto financeiro durante a vigência da renegociação anteriormente pactuada, fato que culminou na formação de novo saldo devedor.

Trata-se de circunstância documentalmente comprovada e trazida ao processo pelo próprio autor, cuja relevância transcende o aspecto meramente histórico dos acontecimentos, por contribuir para a adequada compreensão do contexto fático em que se desenvolveu a relação jurídica objeto da presente controvérsia.

A inadimplência decorrente dos lançamentos posteriores culminou na inscrição do nome do apelado nos cadastros de proteção ao crédito, em razão de débito no valor de R$ 27.581,87, cuja ocorrência foi registrada em 20/10/2022. Conforme demonstram as anotações cadastrais acostadas aos autos, referido apontamento permanecia ativo por ocasião do ajuizamento da presente demanda.

Diante da persistência do débito, as partes passaram a tratar de uma
nova renegociação em janeiro de 2023
. A proposta então apresentada previa o pagamento de entrada no valor de R$ 5.643,02 (cinco mil, seiscentos e quarenta e três reais e dois centavos), seguida do parcelamento do saldo remanescente em 23 (vinte e três) prestações mensais de R$ 3.195,21, permanecendo válida até 31/01/2023. Consta dos documentos acostados aos autos que a formalização da avença
estava condicionada ao pagamento da entrada em lançamento único e em uma única data.

Os elementos probatórios indicam, contudo, que o valor correspondente à entrada
foi quitado pelo apelado mediante três pagamentos
realizados em datas distintas ao longo do mês de janeiro de 2023. Segundo sustenta a instituição financeira, essa forma de adimplemento impossibilitou o reconhecimento automático da operação pelo sistema responsável pelo processamento da renegociação, razão pela qual os valores recebidos foram apropriados como amortização do débito então existente.

Na sequência dos acontecimentos, o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) do banco esclareceu ao apelado, conforme correspondência juntada aos autos pela própria parte autora (Id. 370665868), que a proposta de
renegociação não havia sido implementada e encontrava-se expirada em razão do respectivo vencimento
. Na mesma comunicação, informou-se, ainda, que, em contato telefônico realizado em 22/02/2023, o setor responsável pela cobrança apresentou nova alternativa de negociação, contemplando entrada correspondente a 5% do saldo devedor, tendo sido agendado retorno para o dia 24/02/2023 a fim de verificar eventual interesse do consumidor na adesão à nova proposta.

Fixadas as premissas fáticas, passa-se ao exame jurídico da controvérsia.

A proposta de renegociação apresentada pela instituição financeira em janeiro de 2023 consubstanciava negócio jurídico cujos termos e
condições se encontravam previamente delimitados
. Como ocorre em toda manifestação negocial, sua formação e implementação estavam subordinadas ao atendimento dos requisitos estabelecidos pelas partes, entre os quais figurava a exigência de pagamento da entrada em lançamento único e em uma única data.

Ao menos sob a perspectiva defendida pela instituição financeira, tal exigência não se apresentava como elemento arbitrário ou desprovido de finalidade, mas como
mecanismo destinado a viabilizar a adequada identificação da operação pelo sistema responsável pelo processamento da renegociação
. A distinção entre o pagamento realizado para fins de adesão ao acordo e aquele destinado apenas à amortização do débito então existente revela-se relevante não apenas do ponto de vista operacional, mas também sob os aspectos contábil e contratual.

A sentença concluiu que referida exigência representaria mera limitação sistêmica do fornecedor, circunstância que não poderia ser oposta ao consumidor. Todavia, o exame mais detido dos elementos constantes dos autos recomenda uma reflexão adicional sobre a natureza jurídica da condição estabelecida.

Isso porque a controvérsia não parece residir propriamente na existência de uma deficiência operacional superveniente ou de uma dificuldade técnica imprevisível no processamento da operação. O que se extrai da documentação produzida
é que a forma de pagamento da entrada integrava a própria estrutura da proposta de renegociação ofertada
, constituindo requisito cuja observância, segundo informado pela instituição financeira,
era necessária para a identificação e implementação da avença
nos moldes negociados.

Nessa perspectiva, a exigência em questão não se confunde, ao menos em tese, com falha operacional surgida após a contratação, mas se apresenta como elemento integrante das condições estabelecidas para a formalização do acordo, circunstância que deve ser considerada na análise da controvérsia.

Além disso, a controvérsia
deve ser examinada à luz da boa-fé objetiva, princípio estruturante das relações contratuais e consumeristas
. Longe de constituir dever imposto exclusivamente ao fornecedor,
a boa-fé irradia efeitos sobre todos os sujeitos da relação jurídica
, impondo-lhes padrões de lealdade, cooperação e coerência de conduta ao longo de toda a execução contratual.

A boa-fé objetiva não se limita à proteção da confiança legítima de uma das partes,
mas também impõe deveres anexos de colaboração recíproca e observância das condições livremente assumida
s.

Sob essa perspectiva, a análise da controvérsia demanda considerar
não apenas o comportamento da instituição financeira, mas igualmente a conduta adotada pelo consumidor
no contexto da renegociação discutida nos autos.

Nesse particular, os elementos probatórios indicam que a proposta de renegociação
continha condições específicas para sua implementação
, entre elas a forma de quitação da entrada. A relevância jurídica desse aspecto reside justamente em verificar se o modo pelo qual o pagamento foi realizado era apto a produzir os efeitos pretendidos pelas partes à luz das condições estabelecidas na negociação.

De outro lado, consta da documentação produzida pelas partes que, anteriormente, houve renegociação celebrada em 2022, sucedida pelo surgimento de novo saldo devedor decorrente da retomada da utilização do cartão de crédito. Embora tal circunstância não seja, por si só, determinante para a solução do litígio, ela
constitui elemento relevante para a adequada compreensão da dinâmica contratual estabelecida entre as partes
e do contexto em que foi formulada a segunda proposta de renegociação.

A corroborar com esse entendimento, colaciono os seguintes julgados:

(...) 1. Mesmo diante da inversão do ônus da prova, típica das relações de consumo, cabe ao consumidor a comprovação mínima do alegado na inicial. 2. Comprovada pelo réu a existência de contrato e a origem do débito, não se configura ato ilícito a inscrição em cadastro de inadimplentes. 3. O dever de indenizar decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não ocorreu no caso. 4. Recurso desprovido. (TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, Apelação Cível
1079517-91.2024.8.11.0041
, relatora Desembargadora Marilsen Andrade Addario, publicado no DJE 05/11/2025).

Nesse cenário, a incidência dos deveres de probidade e boa-fé, consagrados no art. 422 do Código Civil, recomenda que a controvérsia seja apreciada a partir do comportamento concretamente adotado por ambos os contratantes, à luz das legítimas expectativas geradas no curso da relação jurídica e das condições que nortearam a negociação objeto da demanda.

À luz das premissas anteriormente delineadas, conclui-se que a
não implementação da renegociação não decorreu de falha imputável à instituição financeira,
mas da
inobservância, pelo consumidor, das condições estabelecidas para a formalização da proposta
. Nessa perspectiva, a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes encontra causa na persistência do débito originário, que permaneceu exigível e não foi extinto pela renegociação pretendida.

Cumpre observar, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a configuração do dano moral decorrente de inscrição em cadastros restritivos pressupõe, em regra, a demonstração da irregularidade do apontamento. Não por outra razão, a Súmula 385 daquela Corte dispõe que a existência de inscrição legítima preexistente afasta o dever de indenizar por dano moral decorrente de posterior anotação irregular, ressalvado o direito ao cancelamento desta última.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C . INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO POR DÉBITO EXIGÍVEL À ÉPOCA DO APONTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA MANUTENÇÃO INDEVIDA APÓS A QUITAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DISPENSA PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve sentença de improcedência dos pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de instituição financeira, em razão de inscrição do nome da autora em cadastro restritivo de crédito . 2. A decisão agravada concluiu pela regularidade da inscrição, porquanto o débito estava vencido desde 25.06.2022 e permanecia em aberto na data em que a consumidora tomou ciência da negativação, em 25 .07.2022, além de inexistir prova idônea da permanência da restrição após o pagamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 . A questão em discussão consiste em saber se: i) a inversão do ônus da prova nas relações de consumo dispensa a autora da apresentação de prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado; ii) a ausência de comprovação da manutenção do registro após a quitação do débito autoriza o reconhecimento de falha na prestação do serviço e o dever de indenizar. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O CDC é aplicável às instituições financeiras, sendo admissível a inversão do ônus da prova, nos termos do art . 6º, VIII, do CDC. Todavia, tal regra não afasta o dever da parte autora de apresentar prova mínima da irregularidade alegada, conforme orientação consolidada do TJMT e do STJ. 5. A própria narrativa recursal demonstra que a inscrição restritiva foi conhecida em 25/07/2022, ao passo que o débito, vencido em 25 .06.2022, somente foi quitado em 17/08/2022, circunstância que evidencia a legitimidade da negativação à época do apontamento. 6. Não foi juntado documento idôneo apto a comprovar a permanência da restrição após o pagamento, como certidão do SPC/SERASA ou consulta datada posterior ao prazo de cinco dias úteis previsto no Verbete Sumular 548/STJ . 7. Comprovada a origem da dívida e inexistente demonstração de manutenção indevida do registro após a quitação, a inscrição decorreu do exercício regular de direito do credor, nos termos do art. 188, I, do CC, inexistindo ato ilícito ou dano moral indenizável. 8 . O Agravo Interno limitou-se à reiteração das teses já apreciadas na decisão monocrática, sem apresentação de fundamento novo apto a infirmar o entendimento adotado, o que impõe a manutenção da decisão agravada, nos termos do art. 932, IV, do CPC e do Verbete Sumular 568/STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 9 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa a parte autora de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado. 2 . É legítima a inscrição em cadastro restritivo quando o débito era exigível à época do apontamento. 3. Inexiste dever de indenizar sem prova da manutenção indevida do registro após a quitação do débito.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 85, § 11, 98, § 3º, 373, I, e 932, IV; CDC, art. 6º, VIII; CC, art. 188, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 548; STJ, Súmula 568; STJ, AgInt nos EREsp 1 .539.725/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j . 09.08.2017, DJe 19.10 .2017; TJMT, Apelação Cível nº 1040890-23.2021.8.11 .0041, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, pub. 14 .10.2024; TJMT, Agravo Interno nº 1004620-67.2021.8 .11.0051, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, pub . 18.03.2024. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10028698520238110015, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 14/04/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2026)

No caso concreto, os elementos constantes dos autos indicam que o débito que ensejou a restrição creditícia permanecia hígido e exigível, uma vez que a renegociação invocada pelo autor não chegou a produzir os efeitos pretendidos. Desse modo, a manutenção do apontamento restritivo mostra-se compatível, em princípio, com a subsistência da obrigação inadimplida.

Sob essa ótica, enfraquece-se o fundamento central da pretensão indenizatória, pois a responsabilização civil pressupõe a existência de conduta juridicamente imputável, dano e nexo causal entre ambos.

Ausente a demonstração de ilicitude na atuação da instituição financeira, resta comprometido um dos pressupostos indispensáveis ao reconhecimento do dever de indenizar.

A invocação da teoria do dano moral presumido demanda cautela. A presunção do dano encontra justificativa justamente na indevida restrição ao crédito ou na violação injusta de direitos da personalidade. Quando, entretanto, o apontamento decorre de débito existente e exigível, a premissa que autoriza a incidência dessa construção jurisprudencial deixa de se fazer presente, impondo-se a análise do caso à luz das circunstâncias concretamente demonstradas nos autos.

Igualmente incabível a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, cuja incidência pressupõe falha atribuível ao fornecedor. Não evidenciada, na hipótese, conduta ilícita da instituição financeira, o tempo despendido pelo autor em tratativas administrativas não configura dano indenizável.

Em razão da reforma integral da sentença, os ônus sucumbenciais devem ser integralmente suportados pela parte autora. Assim, condeno-a ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença proferida e, consequentemente, Julgar Improcedentes os pedidos formulados por Francisco Amarildo Marinho Barbosa na petição inicial, com fundamento nos arts. 487, I, do CPC e 14, § 3º, II, do CDC.

Em razão da sucumbência, condeno o apelado ao pagamento das custas processuais de ambas as instâncias e dos honorários advocatícios devidos aos patronos do apelante, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado monetariamente, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026